Tribunal: CARF
Processo: 13819.723520/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723520/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2022
Recorrente
LHR MARQUES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
NÃO
REGULARIZADOS.
Recebido o Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
Nacional por débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa,
pode-se afastar a exclusão regularizando os débitos motivadores no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE. Não sendo regularizados os débitos no prazo
legalmente previsto, mantém-se a exclusão do Simples Nacional.

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL
NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O
oferecimento de penhora em execução fiscal não configura hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do
CTN, mas tão somente se presta à garantia da execução fiscal, de sorte que não
impede a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, que lhe deu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723520/2018-59
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

Relatório
Retornam os autos após realização da diligência, nos termos da Resolução n°
1003-000.321, proferida, em 10 de agosto de 2021, pela 3a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, assim destacado:
...por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que os autos
retornem à DRF de origem do contribuinte, a fim de que essa elabore um Relatório
Circunstanciado, esclarecendo nesses autos o seguinte: (i) se os débitos em discussão na
execução fiscal de no 0002732-47.2005.4.03.6114, em trâmite na 2a Vara Federal de São
Bernardo do Campo/SP, são os mesmos que motivaram a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional; (ii) se o bloqueio judicial (Bacenjud) ocorrido nos autos da execução
fiscal de no 0002732-47.2005.4.03.6114, em trâmite na 2a Vara Federal de São Bernardo
do Campo/SP, cobriam o valor integral dos débitos motivadores do Termo de Exclusão
do Simples Nacional; (ii) o andamento atualizado da execução fiscal acima mencionada,
descrevendo os últimos andamentos e decisões proferidos no processo, bem como
informar se houve transito em julgado da decisão.
DO PROCESSO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.546, de 26 de setembro
de 2019, da 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sob o argumento de
que a garantia da execução pela penhora oferecida, não suspendem os débitos do contribuinte.
DO RECURSO
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 03/07/2020 (e-fl. 129) e apresentou Recurso Voluntário aos
28/07/2020 (e-fls. 63 a 80), com as razões abaixo sintetizadas:
Explica que o débito inscrito sob no 80605051811 encontra-se atualmente
parcelado, mas que estava suspenso, pois, nos autos da execução fiscal no 0002732-
47.2005.4.03.6114, em trâmite perante a 2a Vara Federal da Comarca de São Bernardo do
Campo, consubstanciada na certidão de dívida ativa no 80605051811-90, que discutia essa
inscrição, foi realizado um bloqueio judicial em dinheiro no dia 13/10/2011, no montante de R$
87.271,85. Continua afirmando que o valor atualizado da dívida, nos moldes do manual de
cálculos da justiça federal, na época do bloqueio judicial (13/10/2011), era de R$ 76.903,59.
Em seguida, a Recorrente traz em seu recurso a análise do STF no tocante a
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins. Ainda, aponta questões relacionadas a
ausência de requisitos legais para exigibilidade da CDA.
Ao final, pede pelo provimento do recurso voluntário, ou, subsidiariamente,
reconhecimento do depósito integral da dívida motivadora da exclusão do Simples Nacional,
suspendendo sua exigibilidade, ou provimento do recurso pela ausência de exigibilidade do
crédito tributário, ou provimento do recurso voluntário em razão da nulidade da CDA.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

A diligência resultou no relatório circunstanciado: Informação Equipe Regional
do Simples Nacional e do MEI/8aRF-no 2437/2021, (fls. 354/356).
Cientificado do resultado da diligência, a Recorrente restou silente.
É o relatório.
Voto
O Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele conhecer.
A Recorrente defende que os débitos motivadores da sua exclusão do Simples
Nacional estavam suspensos em razão de bloqueio judicial de valores no processo de execução
fiscal de no 002732-47.2005.4.03.6114, da 2a Vara Federal da Comarca de São Bernardo do
Campo.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, alegou que a penhora
ocorrida nos autos da execução não atendiam ao requisito do art. 151 do CTN, vide trechos da
decisão recorrida abaixo:
Assim, dada a taxatividade do art. 151 do CTN, o oferecimento da penhora garante a
execução fiscal, mas não suspende a exigibilidade do débito executado. A fiança
bancária ou a penhora não se equiparam ao depósito do montante integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, ainda que garantida sua execução pela penhora oferecida, os débitos do
contribuinte não estavam suspensos, sendo exigíveis.
Não pairam dúvidas que foram bloqueados e transferidos para a conta judicial a
importância de R$ 87.271,85. A Recorrente, por sua vez, alega que o débito atualizado na época
da penhora “on line” perfazia o valor de R$ 76.903,59.
Outrossim, em consulta pública dos autos da execução fiscal acima declinados,
verifica-se que os mesmos se encontram baixados. Logo, imprescindível verificar o resultado do
processo.
O relatório fiscal veio acompanhado do extrato completo da inscrição em Dívida
Ativa da União de no 80605051811-90 na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 137 a
147) e de extrato de decisões proferidas na execução fiscal de no 0002732-47.2005.4.03.6114,
obtidas por intermédio do sítio da Justiça Federal na internet (fls. 148 a 155):
1) ...os débitos que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional são os
mesmos débitos em discussão na execução fiscal de no
0002732-
47.2005.4.03.6114.
2) ...pode-se concluir que o valor da importância que foi objeto de penhora seria
suficiente para a quitação dos valores integrais dos débitos motivadores do Ato
Declaratório Executivo DRF/SBC no 3673635, de 31 de agosto de 2018, de fls. 22
a 23.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

3) ...constata-se que a execução fiscal de no 0002732- 47.2005.4.03.6114, em relação
aos débitos contidos na inscrição em Dívida Ativa da União de no 80605051811-90,
encontrava-se suspensa em face do pedido de parcelamento da dívida na via
administrativa.
4) ...conforme histórico de ocorrências contido no extrato da inscrição em Dívida
Ativa da União de no 80605051811-90 na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
de fls. 137 a 147, os débitos da referida inscrição já foram objeto de parcelamento
em duas oportunidades: a primeira delas em 24/09/2013, com parcelamento que foi
rescindido em 17/12/2013, e a segunda em 01/02/2019, com parcelamento ativo até
a presente data, não tendo havido registro de que a totalidade da dívida tenha sido
extinta até a presente data.
5) A Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em São Bernardo do Campo
efetuou a juntada de peças judiciais da execução fiscal no 0002732-
47.2005.4.03.6114 em fls. 161 a 352 e informou, por meio do despacho de fl. 353,
que a execução fiscal aguarda o julgamento de exceção de pré-executividade
interposta, não tendo havido o trânsito em julgado da ação.
A diligência realizada concluiu que o valor da importância que foi objeto de
penhora seria suficiente para a quitação dos valores integrais dos débitos motivadores do Ato
Declaratório Executivo DRF/SBC no 3673635, de 31 de agosto de 2018, de fls. 22 a 23.
Contudo, é de se destacar que a penhora em processo de execução fiscal não está
presente no art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, a seguir transcrito, que, por sua vez, elenca taxativamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
A penhora, conforme dispõe a lei de execução fiscal (Lei n° 6.830, de 22 de
setembro de 1980) em seu art. 9o, se presta à garantia da execução fiscal, nos seguintes termos:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito,
que assegure atualização monetária;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
Dos dispositivos acima, resta evidenciado que o oferecimento da penhora visa tão
somente garantir a execução fiscal e não suspende a exigibilidade do débito executado.
Por fim, cabe relembrar e transcrever o que determina o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que fundamentou a exclusão:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Portanto, ainda que garantida sua execução pela penhora oferecida, os débitos do
contribuinte não estavam suspensos, sendo exigíveis e impedindo a opção pelo Simples
Nacional.
DO PARCELAMENTO
Existe informação no processo dando conta de que a execução fiscal de no
0002732- 47.2005.4.03.6114, em relação aos débitos contidos na inscrição em Dívida Ativa da
União de no 80605051811-90, encontrar-se-ia suspensa em face do pedido de parcelamento da
dívida na via administrativa.
Em sede de diligência o Fisco informou que os débitos da referida inscrição foram
objeto de parcelamento em 01/02/2019, ativo até a data da realização da diligência.
Consequentemente, o parcelamento estaria apto a suspender a exigibilidade desses
débitos na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN,
Contudo, recebido o ADE de exclusão, o contribuinte tinha o prazo de 30 dias
para regularizá-los ou comprovar sua inexistência. A possibilidade de regularização está prevista
no art. 31 §2° da LC 123, de 2016, que aduz:
Art. 31 [...]
[...]
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.898 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723520/2018-59

Verifica-se que o parcelamento ativo não se presta para comprovar a
regularização e/ou a suspensão dos débitos ao tempo da publicação do ADE DRF/SBC No
3673635.
Conforme consulta ao sistema Simples Nacional, verifica-se que a motivação da
emissão do ADE no 3673635/2018, foi a existência dos débitos Não-Previdenciários, inscritos e
em cobrança na PGFN, sendo que os débitos exigíveis não foram totalmente quitados dentro do
prazo de regularização, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, disciplinado pela Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
A hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2o
da LC no 123, de 2006, é a de que a pessoa jurídica comprove a regularização dos débitos que
motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão, conforme previsto na Resolução CGSN no 140/2018.
Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE no
3673635/2018, deveria ter regularizado, no prazo legal, a totalidade dos débitos ou demonstrado
que, à época do ADE tais débitos não eram exigíveis.
Como se pode verificar, a interessado não regularizou todos os débitos
motivadores de sua exclusão dentro do prazo previsto na legislação, nem demonstrou que os
mesmos estariam com a exigibilidade suspensa.
Nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital